Tribunal: TJMT
Processo: 1016857-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016857-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MARILDA PEREIRA SILVA - CPF: 889.043.421-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO
-
APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARILDA PEREIRA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A., julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 2.193,00 (dois mil cento e noventa e três reais) acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro, juros legais, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento de que sofreu lesão em estrutura neurológica com valor que deve ser apurado em seu percentual total
.
Aduz desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados.

Requer a reforma do decisum

para condenar a apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 40748956 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora apelante busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 01/09/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2018.276818 – Juína/MT (Num. 40748516). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 40748516 – pág. 06/20) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 40748531).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório. A irresignação não procede.

O que se verifica n
os autos é que o Laudo Pericial Oficial concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado (Num. 40748531 – pág. 03). O juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para qualificar os danos nos membros afetados, como
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral
e
Le
sões neurológicas
e aplicou o
quantum
determinado pela tabela da Lei 11.945/09 (Num. 40748545 - pág. 06/07).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O caso em tela sedimenta que o sinistro
produziu danos que, segundo as provas carreadas aos autos
, provocou sequela residual e debilidade permanente, com perda da capacidade laborativa dos membros lesionados.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e para
Le
sões neurológicas,

o percentual de 100% (cem por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

A apelante também se insurge contra o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ao argumento de que ofende o princípio da razoabilidade. Ao caso em tela, o juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 8o, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora:

Art. 85, § 8o.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelante, conforme relata o Laudo Pericial Judicial (Num. 40748531 – pág. 04) subscritado pelos médicos Drs. Ivan Henrique Wahlbrink (CRM 4599) e Rodrigo S. de Brito (CRM/MT 7022),
provocou lesão da coluna vertebral, com percentual de dano quantificado em 25% (vinte e cinco por cento) e alterações neurológicas, 10% (dez por cento),
o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 40748531 – pág. 04).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, temos 25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para a primeira lesão e 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), com o
quantum
indenizatório de
R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), para a segunda lesão, perfazendo o total indenizatório no valor de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.
Deixo de aplicar o disposto no art
. 85, § 11o do CPC em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora, ora apelante.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020